Tribunal: TJSP
Processo: 0001145-42.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM.

Recurso visando à concessão de remição de 40 dias de pena, diante da aprovação parcial no ENEM 2021. Possibilidade.

Aprovação em duas áreas no ENEM PPL/2021. Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 391/2021 do CNJ. Abatimento proporcional. Deferimento da remição de 40 dias.

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM.

Recurso visando à concessão de remição de 40 dias de pena, diante da aprovação parcial no ENEM 2021. Possibilidade.

Aprovação em duas áreas no ENEM PPL/2021. Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 391/2021 do CNJ. Abatimento proporcional. Deferimento da remição de 40 dias. Precedentes do C. STJ e E. TJSP.

Provimento.